Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÃO. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de contradição no acórdão quanto ao cabimento dos Embargos à Execução, (ii) de omissão quanto à análise da hipossuficiência financeira da parte, e, (iii) de acórdão paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou a matéria de forma clara e estabeleceu que a Lei no 6.830/80 é clara ao estabelecer que os embargos não são admissíveis sem garantia e que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a exceção ocorre nos casos em que demonstrada a inexistência de patrimônio. E que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de admitir a apresentação de exceção de pré executividade para análise de matérias de ordem pública.
3.1. O fato de a parte poder alegar matéria de ordem pública em exceção de pré executividade, que é analisada de forma muito célere e sem direitos de produzir prova, não autoriza o recebimento dos embargos à execução apresentados sem garantia. Contradição inexistente.
4. Não há omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e foi claro ao estabelecer que a parte apelante, ora embargante, não demonstrou a hipossuficiência econômica apta a afastar a obrigatoriedade de apresentação de garantia para ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal.
5. O fato de existir outro julgado não vinculante em sentido diverso não altera o entendimento firmado no acórdão embargado, nem indica vício no acórdão.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033058 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível, Acórdão 1994811 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.